Tribunal: STF
Processo: AI 76276
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-28
Data de publicação: 1979-06-28

Ementa:
CONTAGEM DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE PROCESSUAL, QUE NÃO LEGITIMA O CABIMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
APLICAÇÃO DO ART. 143 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.